Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712926-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURELIA RAMOS DA CUNHA AGRAVADO: KELSON CORTE, DIONE ANGELICA DE ARAUJO CORTE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AURELIA RAMOS DA CUNHA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (autos 0700931-55.2021.8.07.0001) no seguinte teor (ID 89282919): “Chamo o feito a ordem para apreciar nova petição anexada pela parte autora ao processo. Analisando o processo, verifico que transcorreu o prazo estabelecido no artigo 30 da Lei 9.514/97 para que a ré desocupasse o imóvel objeto da controvérsia. Portanto, possível a imissão forçada dos autores na posse do bem, para cumprimento da liminar anteriormente expedida pelo Juízo. Sendo assim, expeça-se mandado para imissão da parte autora na posse do imóvel localizado na SHIG/SUL, QUADRA 706, BLOCO B, CASA 04, ASA SUL, BRASÍLIA/DF. Cumprida a determinação acima, venha o processo concluso para sentença. Por ora, intimem-se as partes para ciência.” Em suas razões recursais (ID 25309166), sustenta a agravante que, na origem, foi ajuizada ação de imissão de posse pelo agravados, na qual alegaram que adquiriram por arrematação em Leilão Público o imóvel situado na SHIC – Quadra 706, Bloco B - casa-04 – Brasília- DF, pelo preço de R$ 618.000,00 (seiscentos e dezoito mil reais). Diz que o Juízo a quo “concedeu a liminar pleiteada, para determinar a Imissão de Posse aos Agravados do imóvel localizado na SHICS - Quadra 706, Bloco B, casa-04 – Brasília – DF, dando 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária e determinando a citação da Agravante (ID 8122855). A Meritíssima Juíza determinou a pedido dos Agravados (ID 8928919) que o mandado de Imissão de Posse fosse emitido imediatamente, estando os autor conclusos para lavratura de sentença (ID 89132902).” Destaca que “a douta Juíza ao determinar a expedição do mandado de Imissão de Posse, não levou em consideração, no entanto, a caótico pandemia de saúde pública contemporânea, em que o mundo inteiro enfrenta uma pandemia de raras proporções, lutando contra o tempo para tentar salvar o maior número de vidas humanas” Assevera que “determinar a expulsão de uma família em plena crise proporcionada pela pandemia de COVID-19 já seria “per si”, grave atentado à dignidade humana, forçando pessoas (Agravante e seus três filhos) a ficarem sem um teto quando o mundo inteiro clama por recolhimento domiciliar. em síntese, que ajuizaram ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel contra as agravadas em razão do atraso na entrega do imóvel adquirido”. Sustenta que “o exame deste recurso revela a necessidade de suspender a decisão agravada, notadamente ante ao desrespeito no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos axiológicos que serve de base para o Estado Democrático de Direito, bem como de direito à vida, também garantido pela Constituição Federal de 1988”. Por fim, requer: “ante a questão jurídica ora deduzida, com o risco da Agravante vir, a ter maiores prejuízos com a decisão recorrida, bem como das consequências que advirão desta medida, requer LIMINARMENTE, a Vossa Excelência, que seja atribuído EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, a fim de determinar que a MMa Juíza “a quo” não cumpra a decisão recorrida, até o término da pandemia e o julgamento final da demanda proposta na instância de primeiro grau..”. Preparo recolhido (ID 25309175). É o relatório. Decido. No caso específico, a questão que pretende a agravante seja discutida pelo Tribunal no presente recurso, em verdade, surgiu com a prolação da decisão constante do ID 81222855, pela qual deferido o pedido de tutela provisória para determinar a imissão dos autores/agravados na posse do imóvel (SHIG/SUL, QUADRA 706, BLOCO B, CASA 04, ASA SUL, BRASÍLIA/DF) atualmente ocupado pela agravante. Eis o teor da decisão (ID 81222855): “A certidão da matrícula do imóvel mostra que a propriedade do imóvel foi consolidada com restrição de disponibilidade em favor de Walmir Freitas de Almeida mediante o procedimento extrajudicial previsto no artigo 26 da Lei n° 9.514/97 (Av.8-48637). Também de acordo com a certidão, o imóvel foi adquirido pelo Sr. Kelson Corte, por meio de leilão (documento de ID 81193767), em respeito à norma disposta no artigo 27 da Lei n° 9.514/97, motivo pelo qual houve o cancelamento da restrição de disponibilidade (Av.12-48637 - ID 81193776). Verifico, ainda, que o imóvel está regularmente registrado em nome do Sr. Kelson Corte, casado em regime de bens com a Sra. Dione Angélica de Araújo (Av.13-48637 - ID 81193776). Portanto, concedo a tutela provisória e determino para determinar imissão dos autores na posse do seguinte imóvel: SHIG/SUL, QUADRA 706, BLOCO B, CASA 04, ASA SUL, BRASÍLIA/DF. Expeça-se mandado de imissão com intimação para desocupação voluntária em 60 (sessenta dias) e citação da ré para apresentação de contestação em 15 dias. Fica o oficial de justiça instruído a verificar a ocupação do imóvel por mais pessoas, hipótese que, se confirmada, deverá ser certificada. Ademias, certificada a existência de outro ocupantes no imóvel, estes deverão ser qualificados e intimados para desocuparem o bem. Intime-se parte autora apenas para ciência do presente ato”. Referida decisão, pela qual deferida a imissão dos agravados na posse do imóvel, foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 18/01/2021, (ID 81310411), considerada publicada no primeiro dia útil subsequente (21/1/2021 - em razão da suspensão dos prazos processuais até 20/1/2021), prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento que se encerrou em 10/2/2021. Não oposto recurso de referida decisão, preclusão quanto ao tema que se consumou nos exatos termos do artigo 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão. Por oportuno: “3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, o ato impugnado (pelo qual determinado o cumprimento da decisão de ID 81222855, matéria preclusa - 10/2/2021) configura mero despacho ordinatório, não recorrível. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque ato processual atacado constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento; ausente requisito intrínseco da adequação, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 10 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora